Tribunal: TJMT
Processo: 1002805-17.2022.8.11.0078
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002805-17.2022.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MOISES EDMAR SANTANA - CPF: 000.236.031-43 (APELADO), MARIA DOLORES DE SANTANA - CPF: 977.893.801-68 (APELADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), MOISES EDMAR SANTANA - CPF: 000.236.031-43 (APELANTE), MARIA DOLORES DE SANTANA - CPF: 977.893.801-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELADO), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO À SAÚDE E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar o fornecimento do medicamento
Lamitor
CD 100 mg a paciente portador do vírus da imunodeficiência humana e de epilepsia.

A sentença negou o fornecimento dos medicamentos
Seizla
100 mg e
Torval
C 500 mg, por não integrarem a lista do SUS. Também afastou a condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o Município possui responsabilidade solidária para o fornecimento de medicamento atribuído à responsabilidade estadual; (
ii
) saber se foram preenchidos os requisitos para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS; e (
iii
) saber se cabem honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas de saúde. O Município não deve ser excluído do polo passivo da demanda, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 793.

O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige a comprovação da ineficácia dos fármacos disponibilizados pela rede pública. O requisito não foi comprovado no caso concreto, conforme nota técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário.

A condenação em honorários advocatícios é incabível no primeiro grau dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Aplica-se a regra de isenção de custas e honorários, independentemente do ente público demandado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos inominados conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata se de Recursos Inominados interpostos pelo Município de Sapezal (ID 222661676) e por Moises Edmar Santana (ID 222661679) contra a sentença (ID 222661673) que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial, determinando aos requeridos o fornecimento do medicamento
Lamitor
CD 100 mg e negando o fornecimento dos medicamentos
Torval
C 500 mg e
Seizla
100 mg, bem como deixando de fixar honorários advocatícios de sucumbência.

O Município de Sapezal, em seu recurso (ID 222661676), postula a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso pelo fornecimento do medicamento, sob o argumento de que o fármaco integra o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica. Requer, ainda sucessivamente, a condenação do Estado de Mato Grosso a ressarcir o Município por eventuais despesas e o condicionamento da entrega à apresentação anual de laudo médico atualizado.

Por outro lado, o autor Moises Edmar Santana, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, apresenta seu recurso (ID 222661679) pleiteando a reforma da sentença para que seja determinado o fornecimento integral de todos os medicamentos requeridos na petição inicial (
Lamitor
CD 100 mg,
Seizla
100 mg e
Torval
C 500 mg). Requer também a fixação de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública, fundamentando seu pedido no cancelamento da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça e na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal.

A parte autora apresentou contrarrazões ao recurso do Município (ID 222661680), defendendo a manutenção da responsabilidade solidária dos entes federativos.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso do autor (ID 336135868), sustentando a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública em razão do valor da causa, que aponta ser de R$ 4.920,84 (quatro mil, novecentos e vinte reais e oitenta e quatro centavos) anuais. No mérito, defende o desprovimento do apelo autoral. O Estado também apresentou contrarrazões ao recurso do Município (ID 334120863), argumentando que a solidariedade não afasta o direcionamento da obrigação, mas impede a exclusão do Município do processo.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso emitiu parecer (ID 343062388), opinando pelo desprovimento do recurso interposto pelo Município de Sapezal e pelo provimento parcial do recurso da parte autora, recomendando a concessão de todos os medicamentos pleiteados e a fixação de honorários advocatícios por equidade.

Por decisão proferida em 26/03/2026 (ID 356270354), a Desembargadora Relatora do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Comum em razão do valor da causa, determinando a remessa dos autos originários ao Juizado Especial da Fazenda Pública e a remessa dos recursos para esta Turma Recursal, conservando os efeitos dos atos decisórios já proferidos.

É o Relatório do essencial.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

Os Recursos são
tempestivo
s
e preenche
m
os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve
m
ser conhecido
s
.

Do recurso interposto pelo Município de Sapezal

A controvérsia apresentada pelo Município de Sapezal reside na tese de que o medicamento deferido na sentença integraria o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, o que, sob sua ótica administrativa, transferiria a responsabilidade exclusiva pelo financiamento e fornecimento ao Estado de Mato Grosso. Com base nesse argumento, o Município busca afastar sua obrigação ou, subsidiariamente, garantir o direito de regresso contra o ente estadual no mesmo processo.

A Constituição Federal estabelece no seu artigo 196 que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Essa responsabilidade constitucional foi estruturada de forma descentralizada, mas pautada pela solidariedade entre os entes federativos.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento sobre a matéria ao julgar o Tema 793 da Repercussão Geral, fixando a tese de que os entes da Federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde. A Suprema Corte esclareceu que, embora a autoridade judicial deva direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, essa diretriz de organização interna do Sistema Único de Saúde não retira a legitimidade passiva de nenhum dos entes federativos, tampouco afasta a sua responsabilidade perante o cidadão necessitado.

Nesse contexto, a organização administrativa interna de financiamento de medicamentos, dividida em componentes básico, estratégico e especializado, serve como parâmetro de compensação financeira entre os cofres públicos, mas não opera como escudo para eximir o Município de prestar o atendimento à saúde postulado judicialmente. O cidadão, diante de uma necessidade de saúde, possui a faculdade de exigir a prestação de qualquer um dos entes federados, conjunta ou isoladamente.

Por conseguinte, a presença do Estado de Mato Grosso no processo não autoriza a exclusão do Município de Sapezal, tampouco a declaração de sua irresponsabilidade perante o autor. A sentença de primeiro grau agiu com acerto ao reconhecer a responsabilidade de ambos os demandados pelo fornecimento do medicamento essencial à manutenção da saúde do paciente.

No que tange ao pedido subsidiário de ressarcimento formulado pelo Município contra o Estado de Mato Grosso nos próprios autos, entendo que a pretensão regressiva entre os entes públicos, baseada em normativas internas do Sistema Único de Saúde, deve ser resolvida na via administrativa ou em ação autônoma apropriada, não cabendo transformar a lide que busca o direito fundamental à saúde do cidadão em um palco de acerto de contas entre fazendas públicas. A complexidade de apurar os repasses e os fundos de compensação não pode retardar ou tumultuar a marcha do processo principal.

Por fim, quanto ao pedido de condicionamento do fornecimento à apresentação periódica de receituário médico atualizado, anoto que essa providência já é inerente ao cumprimento regular de obrigações de prestação continuada no âmbito do direito à saúde, cabendo ao juízo da execução definir a periodicidade adequada, sem necessidade de reforma da sentença de conhecimento para inserir tal ressalva genérica. Portanto, os argumentos do Município de Sapezal não reúnem força jurídica suficiente para alterar a decisão recorrida.

Do recurso interposto pelo Autor (
Moises Edmar Santana
)

A parte autora, por sua vez, devolve a este órgão julgador duas insurgências principais: a necessidade de fornecimento dos medicamentos não contemplados na sentença (
Seizla
100 mg e
Torval
C 500 mg) e o cabimento da condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Inicialmente, analiso o pleito de fornecimento integral da medicação. O paciente, portador do vírus da imunodeficiência humana e com sequelas neurológicas que incluem epilepsia de difícil controle, pleiteou os medicamentos
Lamitor
CD 100 mg,
Seizla
100 mg e
Torval
C 500 mg. A sentença proferida concedeu apenas o primeiro fármaco, por constar nas listas oficiais de dispensação do Sistema Único de Saúde, negando os demais sob o fundamento de que o autor não preencheu os rígidos requisitos jurisprudenciais para a concessão de tecnologias não incorporadas.

A nota técnica elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (ID 222660235) atestou expressamente que os medicamentos cujo fornecimento foi negado não pertencem à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 106 da sistemática dos recursos repetitivos, fixou requisitos cumulativos estritos para obrigar o poder público a fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde. Entre esses requisitos, exige se a comprovação, por meio de laudo médico circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento e, principalmente, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo sistema público para o tratamento da respectiva moléstia.

Ao examinar detalhadamente os documentos médicos anexados ao processo, especialmente os relatórios médicos colacionados pela parte autora (como o de ID 222660224 e as atualizações posteriores), observo que os profissionais de saúde prescreveram as marcas comerciais específicas e indicaram o controle
da
epilepsia, mas não apresentaram uma fundamentação clínica baseada em evidências que afaste, de plano e justificadamente, todas as alternativas terapêuticas padronizadas e disponíveis gratuitamente na rede pública. A mera indicação do medicamento de preferência do médico assistente, por mais respeitável que seja, não substitui a exigência técnica de demonstrar a falha terapêutica completa do protocolo clínico vigente no Sistema Único de Saúde.

A gestão do sistema de saúde atua sob a premissa de padronização, a qual garante segurança sanitária e eficiência orçamentária. Quando
um paciente busca
afastar essa padronização para receber uma tecnologia específica, o ônus argumentativo e probatório recai sobre ele. Não havendo demonstração cabal de que as opções do Sistema Único de Saúde causaram falha terapêutica ou toxicidade insuportável no caso concreto da parte autora, a interferência judicial para obrigar o Estado a custear tratamentos fora da lista revela se
indevida. Ademais, o Supremo Tribunal Federal vem reforçando essa diretriz, exigindo extrema cautela e robusta prova científica antes de deferir tecnologias não incorporadas, o que ratifica o acerto da sentença ao negar os medicamentos
Torval
C 500 mg e
Seizla
100 mg.

Em segundo lugar, a parte autora pugna pela condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública. A fundamentação recursal escora se na evolução constitucional da instituição e no entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1002 da Repercussão Geral, que superou a tese da confusão patrimonial e autorizou a fixação de honorários contra o ente público ao qual a Defensoria é vinculada.

Entretanto, a referida tese não afasta as regras processuais específicas do microssistema em que a demanda passou a tramitar. Como reconhecido pela decisão de declínio de competência (ID 356270354), o valor da causa se enquadra nos estritos limites da Lei 12.153/2009, atraindo a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

A Lei 9.099/1995, aplicável subsidiariamente aos Juizados da Fazenda Pública por expressa determinação legislativa, dispõe de forma cristalina em seu artigo 55 que a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados apenas os casos de litigância de má-fé, situação que não se aplica aos autos.

Desse modo, a isenção de condenação em honorários advocatícios no primeiro grau de jurisdição atinge
todas
as partes de maneira isonômica, independentemente de estarem assistidas por advogados particulares, procuradores do ente público ou defensores públicos. O fato de o Supremo Tribunal Federal ter autorizado o recebimento de honorários pela Defensoria Pública quando atua contra a Fazenda não revogou a sistemática de isenção de encargos sucumbenciais na primeira instância dos Juizados Especiais.

Assim, conquanto a sentença tenha utilizado fundamento diverso (aplicação da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça) para não fixar honorários, a sua conclusão final de não condenação encontra amparo sólido e intransponível na legislação regente dos Juizados Especiais. Por conseguinte, a manutenção da sentença no tocante à ausência de honorários no juízo de piso é medida imperativa.

Posto isso, constato que os argumentos trazidos por ambas as partes recorrentes não possuem força para desconstituir os sólidos fundamentos que amparam a decisão de primeira instância, devendo o provimento jurisdicional ser integralmente preservado na forma como foi lançado.

A análise concatenada dos elementos probatórios e jurídicos que compõem o presente processo demonstra que o Juízo de origem aplicou o direito com precisão ao caso concreto. A responsabilidade do Município decorre diretamente do regramento constitucional, a negativa dos medicamentos não padronizados
reflete a escorreita aplicação da jurisprudência superior sobre o direito à saúde e a ausência de honorários sucumbenciais é corolário lógico da submissão do feito ao procedimento sumaríssimo dos Juizados Especiais. Dessa forma, as teses recursais devem ser rejeitadas.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, conheço de ambos os Recursos Inominados,
e no mérito

NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a integralidade dos termos da sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno
o
Município de Sapezal

ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Condeno
o
recorrente
Moises Edmar Santana
,
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95, permanecendo suspensa a exigibilidade de tais verbas, consoante o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026